Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-14.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702577-14.2019.8.07.0020 RECORRENTE: EDVARD DE FREITAS MACHADO, ELVIRA MARIA DOS SANTOS MACHADO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 11 DA COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA E PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. UNIDADE DE PROPRIEDADE DOS APELANTES DESMEMBRADA. DESFILIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS MORADORES. RAZOABILIDADE. DIREITOS DE VIZINHANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão principal expressamente decidida em ação anterior delimita o alcance da coisa julgada. Entretanto, quando os pedidos são distintos, não se reproduz a demanda anteriormente ajuizada, o que obsta o reconhecimento da coisa julgada. Preliminar rejeitada. 2. O prazo decadencial de ano e dia para a propositura da ação demolitória prevista no art. 1.302 do Código Civil tem aplicação restrita às espécies nele mencionadas, o que obsta a aplicação de interpretação extensiva. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. 3. É fato incontroverso que os apelantes, sponte sua, desligaram-se do Condomínio, sob alegação de que a entrada do seu imóvel (casa) era independente, voltada para via pública, sem nenhuma necessidade de utilização da área condominial para o respectivo uso, de modo que não quiseram mais serem obrigados aos deveres de condômino, previstos no art. 1.339 do Código Civil, especialmente no que se refere ao de “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais” (inciso I). 4. Em contrapartida, os apelantes também deixaram de fazer jus aos direitos do condômino elencados no art. 1.335 do Código Civil, destacando-se, dentre eles, o de “usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contato que não exclua a utilização dos demais compossuidores”. Dito de outra forma, com o desligamento associativo, os apelantes, ex-condôminos, não mais podem usar das partes comuns. 5. Ademais, cumpre salientar que, em conformidade com o art. 1.228 do Código Civil, “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. Assim, representando os condôminos/proprietários das unidades imobiliárias que o compõem, mostra-se devida a postulação do Condomínio para que terceiros, no caso, os apelantes, não disponham das partes comuns. 6. Portanto, irretocável a sentença ao determinar que sejam retirados da área interna do Condomínio equipamentos de propriedade dos apelantes, ex-condôminos (hidrômetro, quadro de energia elétrica, instalação telefônica, o portão de pedestre de acesso da residência dos réus pelo Condomínio e a campainha). Nota-se, tais podem ser instalados regularmente na residência dos apelantes, sem que tenham prejuízo no respectivo acesso. 8. Igualmente, escorreita a determinação do magistrado sentenciante de que câmeras de vídeo instaladas nos fundos da residência dos apelantes, direcionadas para o Condomínio, sem função de proteção do imóvel daqueles, também sejam removidas, com suporte no denominado direito de vizinhança, à luz do art. 1.277 do Código Civil, o qual impõe limitações ao direito de propriedade em benefício da convivência social e do bem estar individual, com o intuito de garantir a segurança, sossego e saúde dos demais indivíduos. Consignando-se, ainda, que o uso da propriedade não pode violar o direito à privacidade e à intimidade. 9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes artigos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 502 do CPC, sustentando que o acórdão atacado violou a coisa julgada material ao impedir os recorrentes de manterem, em sua residência, portão de pedestres que dá acesso direto às dependências do condomínio recorrido; c) artigo 187 do Código Civil, argumentando que a imposição aos recorrentes do dever de se absterem de usar as dependências do condomínio, bem como de retirarem o hidrômetro, o quadro de energia elétrica e a instalação telefônica, todos instalados do muro que divide as propriedades, redunda em abuso de direito, uma vez que o recorrido não pode exercer as suas pretensões de forma anormal ou exagerada, com o único propósito de prejudicá-los; d) artigos 1.301 e 1.302, ambos do CC, aduzindo que o prazo decadencial para a propositura da ação demolitória admite interpretação extensiva; e) artigo 1.277, caput e parágrafo único, do mesmo diploma legal, afirmando que a manutenção do hidrômetro e do quadro de energia elétrica no muro da casa dos recorrentes não causam prejuízos à saúde, ao sossego ou à segurança, tampouco viola à intimidade dos vizinhos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente no sentido de que o acórdão recorrido ofendeu os artigos 1.301 e 1.302, ambos do CC, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021